Tribunal: TJPA
Processo: 0810501-52.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810501-52.2019.8.14.0000
PACIENTE: FLAVIO ALBERTO MARTINS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº: 0810501-52.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA

PACIENTE:
FLÁVIO ALBERTO MARTINS RODRIGUES

IMPETRANTE: ADVOGADO MAXWELL HONORATO SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA.

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA ACERCA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. MODUS OPERANDI DA AÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Há de ser rejeitado o argumento de nulidade atinente à violação do domicílio do recorrente, afigurando-se dispensável o mandado de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador para o ingresso na residência, nas hipóteses de flagrante de crime permanente, ex vi do disposto no art. 5º, XI, da CR/88, não se havendo falar, portanto, em ilicitude das provas obtidas.

2. Por outro lado, sabe-se que, ainda que persistente a irregularidade apontada, esta restou prejudicada, diante da homologação do ato pelo Juízo de 1º Grau, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado. Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente à sociedade, externada pela gravidade do crime supostamente perpetrado, o que pode ser observado a partir do
modus operandi
da conduta desenvolvida.

4. No caso, pesa contra o paciente a gravíssima acusação de tráfico de drogas, relacionando-o com o responsável direto pela mercantilização do entorpecente em estabelecimento comercial, onde funciona uma mercearia. Salienta, ainda, o juízo, a forma como a droga estava acondicionada, em “papelotes”, pronta para comercialização, num total de 51 (cinquenta e uma) “petecas”, compreendendo 17,728g (dezessete gramas, setecentos e vinte e oito miligramas) de cocaína.

5. A decisão objurgada não se limita a justificar a necessidade da segregação preventiva apenas com base na quantidade de material ilícito apreendido. Consignou o Magistrado coator a atuação do paciente como traficante em um estabelecimento comercial, onde, certamente, há movimentação contínua de pessoas, importando grave risco à ordem pública daquela localidade. Registre-se, inclusive, que, a atitude de um sujeito desconhecido de arremessar drogas para dentro do comércio do acusado, denota indícios de prática de traficância rotineira no local, onde também foram apreendidos pedaços de saco plástico de cor azul, mesma cor utilizada para preparação das “petecas” ali encontradas.

6. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar as prisões preventivas quando presentes qualquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

7. Mostra-se inadequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

8. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de medida liminar impetrado em favor de
FLÁVIO ALBERTO MARTINS RODRIGUES
, em face de ato do
MM. JUÍZ DE DIREITO DA

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA
, o qual estaria incorrendo em constrangimento ilegal, nos autos da Ação Penal de n.º 0011996-47.2019.8.14.0039.

Consta da impetração que o paciente encontra-se segregado de sua liberdade, posto que decretada sua prisão preventiva, após homologação da prisão em flagrante, em 06/11/2019, sob a acusação da suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, por fato ocorrido em 04/11/2019.

Alega, inicialmente, nulidade na prisão em flagrante do paciente, uma vez que este fora agredido por agentes policiais e teve violada a sua residência, sem ordem judicial ou justo receio para tanto. Afirma que, somente após a invasão de domicílio é que os policiais passaram a ter conhecimento da pouquíssima quantidade de droga ali existente. Assim, assevera a ilegalidade da prova em referência, pois colhida de maneira ilícita, de modo que a droga deve ser descartada para fins legais.

Acerca do assunto, esclarece, inclusive, que, durante audiência de custódia, o representante do Ministério Público manifestou-se no sentido da ilicitude apontada, e, por conseguinte, pelo relaxamento da prisão em flagrante.

Aduz, outrossim, ausência de fundamentação idônea a lastrear a imposição da medida extrema, vez que a decisão
a quo
encontra-se revestida de argumentos genéricos, como garantia da ordem pública e da aplicação lei penal, sem reportar-se, concretamente, ao caso em testilha, no qual não se revelam presentes quaisquer dos fundamentos incertos no art. 312 do CPPB.

Ressalta que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e família constituída, sendo perfeitamente cabível, à hipótese, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

Assim, requer a concessão da medida liminar, determinando, imediatamente a restituição da liberdade do paciente. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos.

Em decisão de ID 2542448, esta Relatora indeferiu o pleito liminar.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim explana:

“(...) Informo que a Autoridade Policial comunicou a prisão em flagrante do paciente FLÁVIO ALBERTO MARTINS RODRIGUES, realizada em 4 de novembro de 2019, por volta de 22h, em razão de conduta prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Nessa oportunidade representou pela prisão preventiva do paciente.

Em 6 de novembro de 2019, realizada audiência de custódia.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 28 de novembro de 2019.

Narrou o Ministério Público que, no dia 4 de novembro de 2019, por volta das 22h, na Biro-Biro, Rua Paulo VI, n.º 175, bairro Cidade Nova, Paragominas/PA, o paciente FLÁVIO ALBERTO MARTINS RODRIGUES, foi preso em flagrante, em razão de denúncia anônima informando que ele estaria comercializando entorpecentes no interior da sua mercearia.

Em razão disso, os policiais militares se deslocaram ao local declinado, momento em que presenciaram um sujeito desconhecido atirando uma garrafa plástica contendo diversos papelotes azulados para o interior do imóvel e fugindo logo em seguida.

Com a situação do flagrante, os policiais solicitaram a entrada no local, sendo consentido pelo paciente, momento em que encontraram embaixo do balcão da mercearia, uma bolsa porta-moedas com diversos papelotes contendo pedras de “OXI”.

No local, os policiais encontraram no interior do local, 51 (cinquenta e um) papelotes contendo “OXI”, pensando aproximadamente 18g; R$ 239,10 (duzentos e trinta e nove reais e dez centavos); R$ 24 (vinte e quatro reais) em notas de dois reais; pedaços de sacos plásticos na cor azul e objetos diversos como lâmpadas, furadeira, pneu de bicicleta, aparelho de TV, botijão de gás, alto-falante automotivo e ferramentas.

A denúncia a priori foi recebida em 5 de dezembro de 2019 e determinada a notificação do paciente.

O paciente foi notificado em 7 de dezembro de 2019 e apresentou Defesa, por meio de Advogado no dia 10 de dezembro de 2019.

No dia 12 de dezembro de 2019 houve a designação de audiência para o dia 29 de janeiro de 2020, às 13h, em razão do recesso do Judiciário no período de 20 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro de 2020.

Quanto aos antecedentes criminais do paciente, verifica-se que ele é primário e não responde a outros processos criminais.

Quanto à conduta social e personalidade do paciente não há informações nos autos.”

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo
conhecimento e

concessão
do writ, a fim de que seja revogada a prisão cautelar imposta, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

VOTO

Relativamente à
nulidade do auto flagrancial
, observa-se que ao paciente é imputada a prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, tráfico de drogas, de natureza permanente, que protai no tempo a sua consumação e sequer necessita de mandado judicial de busca e apreensão, sendo lícito ao policial militar, inclusive, ingressar na residência do suspeito, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local, conforme se vê dos julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual, veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A entrada na residência do Recorrente, pelos policiais, foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime, mormente pelo fato de ter sido encontrado documento pessoal do Acusado no local onde autorizadas as buscas, bem como em virtude das informações de que seria um dos traficantes que utilizava o imóvel no qual foram encontradas as drogas.
Ademais, cuidando-se de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para a busca domiciliar, não havendo falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes.

(...)

8. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, RHC 100.924/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018) (grifei)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUANTUM FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial.

III - In casu, considerando que o paciente foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, bem como, mediante sua autorização, houve a posterior apreensão em sua residência de drogas, caracterizado está o crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial para tanto.

Precedentes.

(...)

Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 471.650/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. EXAME. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NULIDADE NA APREENSÃO DO ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE.

(...)

4. Tratando-se de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio da acusada, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes).

5. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas à prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.

6. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2016.02763386-07, 162.107, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-07-11, Publicado em 2016-07-13) (grifei)

No caso, consta dos autos que, no dia 4 de novembro de 2019, por volta das 22h, no município de Paragominas/PA, o paciente em comento, foi preso em flagrante, em razão de denúncia anônima informando que ele estaria comercializando entorpecentes no interior da sua mercearia. Em razão disso, os policiais militares se deslocaram ao local declinado, momento em que presenciaram um sujeito desconhecido atirando uma garrafa plástica contendo diversos papelotes azulados para o interior do imóvel e fugindo logo em seguida. Com a situação do flagrante, os policiais solicitaram a entrada no local, sendo consentido pelo paciente, momento em que encontraram embaixo do balcão da mercearia, uma bolsa porta-moedas com diversos papelotes contendo pedras de “OXI”. No total, foram encontrados 51 (cinquenta e um) papelotes contendo “OXI”, pensando aproximadamente 18g; R$ 239,10 (duzentos e trinta e nove reais e dez centavos); R$ 24 (vinte e quatro reais) em notas de dois reais; entre outros objetos.

Não há falar-se, portanto, em ilegalidade do flagrante quando ele obedeceu aos requisitos descritos nos artigos 302, 304 a 306, do Código de Processo Penal.
A que se percebe, a equipe de policiais agiu com fundado receio, após
denúncias anônimas que relacionavam diretamente a pessoa do paciente como responsável pela venda de drogas em uma mercearia de sua propriedade
. Em diligência policial, os agentes surpreenderam o exato momento em que um determinado sujeito arremessou uma garrafa plástica contendo diversos papelotes azulados para dentro do imóvel do réu, os quais, posteriormente, foram identificados como “petecas”, contendo pedras de “oxi”. No local, fora ainda apreendido, debaixo do balcão, uma bolsa porta-moedas com diversos “papelotes” contendo a mesma substância tóxica.

Extrai-se, portanto,
que o fundado receio acerca da existência de drogas naquela propriedade deu-se de forma anterior ao flagrante, fato que só veio a ser robustecido quando uma garrafa, contendo material entorpecente, veio a ser arremessada para dentro do estabelecimento do acusado, ensejando na imediata ação policial,
confirmação das denúncias anteriormente recebidas.

Assim, há de ser rejeitado o argumento de nulidade atinente à violação do domicílio do recorrente, afigurando-se dispensável o mandado de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador para o ingresso na residência, nas hipóteses de flagrante de crime permanente, ex vi do disposto no art. 5º, XI, da CR/88, não se havendo falar, portanto, em ilicitude das provas obtidas.

Por outro lado, sabe-se que, ainda que persistente a irregularidade apontada, a mesma restou prejudicada, diante da
homologação do ato
pelo Juízo de 1º Grau, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado.

Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

No que concerne à tese de constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente ao argumento de que o
decreto segregacionista careceu de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da medida extrema, noto que também razão não assiste ao impetrante.

No caso em questão, o Juízo singular, em audiência de custódia, datada de 06/11/2019, assim se manifestou:

“(...) Não vislumbro por ora qualquer ilegalidade cometida pelos policiais militares, considerando os elementos apresentados nos autos. Diante do exposto, homologo o presente auto de prisão em flagrante de FLÁVIO ALBERTO MARTINS, conservando por ora a capitulação penal. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. Entendo que presentes os dois requisitos para prisão preventiva, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP. O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A situação em exame diz respeito à suposta prática do delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (“Tráfico de Drogas”). A materialidade do delito está, inicialmente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de objetos e no laudo toxicológico de constatação da droga. Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, por meio dos depoimentos das testemunhas. A exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento policial. Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva do flagranteado. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta, existente, nos autos, revela a imperatividade da custódia. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).
No caso vertente, reputo que a liberdade do flagranteado representa risco à ordem pública, porque pode vir a estimular condutas de mesma natureza, ou outras, e essas ações geram profunda revolta e indignação da comunidade local.
O crescimento desenfreado do tráfico de entorpecentes no país e o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre, principalmente nesta cidade, revelam uma grande necessidade de se coibir essa prática que, além de representar grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela grande parte de outros delitos.
A quantidade de droga apreendida, a forma como ela se encontrava embalada, justifica a prisão para assegurar a ordem pública, até porque no local também funcionaria uma mercearia.
Há, ainda, a necessidade de prisão cautelar, para assegurar a instrução criminal e para eventual aplicação da lei penal, pois em liberdade pode ameaçar testemunhas. Assim, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de FLÁVIO ALBERTO MARTINS, nos termos do artigo 310, inciso II, combinado com o artigo 312, ambos do CPP, pois prima facie, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (grifei)

Em decisão mais recente, datada de 06/02/2020, assim pronunciou-se o Magistrado a quo, ao indeferir pedido de revogação de prisão preventiva, veja-se:

A manifestação do Promotor de Justiça durante a audiência de custódia 6 de novembro de 2019 sobre a ilegalidade da prisão em flagrante
não restou demonstrada
até o presente momento, em razão das provas produzidas nos autos, principalmente com o depoimento das testemunhas ouvidas até porque outra Promotora de Justiça
fez a denúncia e o feito seguiu normalmente
.

Encontra-se pendente a oitiva apenas de uma testemunha com audiência designada pra o dia 20 de fevereiro de 2020 e o laudo toxicológico definitivo já foi juntado aos autos demonstrando que havia “51 (cinquenta e uma) petecas feitas em pedaços de plástico de cor azul, amarradas com linha de cor preta, todas com substância petrificada de cor bege, as quais foram pesadas em balança analítica marca BIOSCALE, obtendo-se peso bruto total de 17,728g (dezessete gramas, setecentos e vinte e oito miligramas). (fl. 82)”

O feito se encontra com tramitação regular, com sentença a ser prolatada em até 4 (quatro) meses a contar da prisão em flagrante.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido
de revogação de prisão preventiva dos réus.

Diante das decisões acima transcritas, denota-se que os fundamentos nelas contidos são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
, principalmente porque
o Magistrado de 1º Grau aponta, com base em informações concretas dos autos, os requisitos justificadores da medida extrema, motivando o
decisum
.

No caso, pesa contra o paciente a gravíssima acusação de tráfico de drogas, relacionando-o com o responsável direto pela mercantilização do entorpecente em estabelecimento comercial, onde funciona uma mercearia. Salienta, ainda, o juízo, a forma como a droga estava acondicionada, em “papelotes”, pronta para comercialização, num total de 51 (cinquenta e uma) “petecas”, compreendendo 17,728g (dezessete gramas, setecentos e vinte e oito miligramas) de cocaína.

Cumpre destacar que, ainda que não esclarecida a quantidade de droga arremessada para o interior da mercearia do paciente e aquela que fora ali encontrada, nota-se que, diferentemente do que afirma o judicioso parecer ministerial, a decisão objurgada não se limita a justificar a necessidade da segregação preventiva apenas com base na quantidade de material ilícito apreendido. Consignou o Magistrado coator, como ao norte frisado, a atuação do paciente como traficante em um estabelecimento comercial, onde, certamente, há movimentação contínua de pessoas, importando grave risco à ordem pública daquela localidade.

Registre-se, inclusive, que, a atitude de um sujeito desconhecido de arremessar drogas para dentro do comércio do acusado, denota indícios de prática de traficância rotineira no local, onde também foram apreendidos pedaços de saco plástico de cor azul, mesma cor utilizada para preparação das “petecas” ali encontradas.

Não de outro modo, a decisão segregacionista buscou
zelar pela coletividade
, uma vez que o crime praticado causa
sérios danos à sociedade
e coloca em risco a
ordem pública
e a
paz social
. Pelo exame dos autos, é possível notar que a custódia do paciente justifica-se pelo fato de que a conduta irrogada é extremamente
grave
, produzindo efeitos nocivos à saúde pública daquela cidade e de todo país, atingindo de maneira veemente a
tranquilidade social
, visto que este crime é um dos principais vetores da violência que tem colocado em cheque a segurança pública.

O delito imputado é uma constante, sendo que muitas famílias acabam por ser destruídas em razão dele. Tal crime abala a ordem pública, gerando uma insegurança na população, desencadeia a prática de outros delitos, como furtos, roubos e homicídios.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
.

Não prevalecem, por conseguinte, as
condições subjetivas atribuídas
ao réu, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar, diante do modus operandi da ação e a necessidade de resguardo à ordem pública.

Pelo exposto,
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2020